Tribunal: TJBA
Processo: 8003055-90.2022.8.05.0079
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PROCESSO Nº. 8003055-90.2022.8.05.0079 – APELAÇÃO CRIMINAL ORIGEM: COMARCA EUNÁPOLIS – BA ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELANTE: ELDER DE JESUS CARDOSO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: DESEMBARGADORA SORAYA MORADILLO PINTO REVISOR - DESIGNADO PARA LAVRAR O ACÓRDÃO: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVSITO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO, PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NULIDADE DAS PROVAS DIANTE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO, PARA ABSOLVER O RÉU. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. SÚMULA 630, STJ. AÇÕES PENAIS EM CURSO. TEMA 1139, STJ. APLICAÇÃO DO REDUTOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. I - Trata-se de Apelação Criminal interposto por Elder de Jesus Cardoso, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Eunápolis/BA, cujo teor condenou o réu a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006. II – Nas razões recursais (id. 59874381), requereu a sua absolvição pelo crime previsto no art. 33, caput, da L. 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando que houve “atuação dos policiais em desrespeito às normas legais e constitucionais, o que, implica, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, a inadmissão dos elementos derivados (art. 157, §1º, do Código de Processo Penal)”. Subsidiariamente, pede que seja desclassificada a conduta para o crime de uso. Por fim, pugnou pela reforma da dosimetria penal para: fixar a pena-base no mínimo legal, reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, fixar o regime inicial mais brando e converter a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direito. Por fim, pugnou pela concessão do direito de recorrer em liberdade. III – Opinativo ministerial (ID. 60689641), manifestando-se o Parquet pelo provimento do presente recurso, para que o réu seja absolvido sob o fundamento do in dubio pro reo, alegando inexistir justa causa para a busca pessoal realizada, bem como a fragilidade probatória que pudesse embasar o decreto condenatório, restando prejudicada a análise dos pedidos subsidiários. IV - O pleito de nulidade não merece ser acolhido, já que, não houve vícios aparentes na ação dos policiais, quando da realização da prisão em flagrante. Ainda que tivesse ocorrido o ingresso na residência sem qualquer autorização dos seus moradores, o que não foi confirmado de forma estreme de dúvidas, já que existe um embate de versões, sendoverídico que a ocultação de drogas sem autorização e em desacordo com a determinação legal constitui-se de per si, crime permanente, de modo que tal situação caracteriza hipótese de exceção à regra de inviolabilidade de domicílio, prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição Federal. V - O crime de tráfico de drogas, de conteúdo múltiplo e de natureza plurinuclear, é delito permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, a fuga do Réu ao avistar a guarnição policial, de posse de uma mochila com drogas e petrechos, enseja a fundada suspeita apta a justificar a sua efetiva revista e busca pessoal. VI - Cabível a incidência da causa de diminuição referente ao “tráfico privilegiado”, que entendo aplicável o redutor em 1/6 (um sexto), já que, além da quantidade de drogas se mostrar elevada, como já avaliado na primeira fase da dosimetria, temos a natureza e a diversidade dos entorpecentes, que não permitem a fixação do redutor no máximo legal, além do fato de o réu responder por mais duas ações penais, embora sem trânsito em julgado (Tema Repetitivo nº 1139, STJ). VII – Pena redimensionada para 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 dias-multa, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, na forma do artigo 33, “c” da Lei Penal, sendo incabível a substituição por penas restritivas, na forma do artigo 44, I, CPB, cabendo ao juízo de origem observar a realização da detração penal, na forma do artigo 387, § 2º, CPP. VIII – Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8003055-90.2022.8.05.0079, provenientes da Comarca de Eunapólis/BA, figurando como Apelante: ELDER DE JESUS CARDOSO, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, para aplicar a causa especial de redução da pena, mantida a Sentença em seus demais aspectos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.